Tribunal: STF
Processo: HC 208627
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de W. C. A., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.924.095/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Segundo os autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto pelo art. 155, caput, §1º, art. 155, § § 1º e 4º, inc. I, c/c art. 65, incs. I e III, d, todos do Código Penal, à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Segundo se sustenta, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, vale dizer, prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária.



    Contudo, na visão da defesa, o juízo sentenciante deixou de fundamentar a possibilidade de aplicação de uma pena restritiva de direitos e outra de multa (CP, art. 44, § 2º), embora preenchidos os requisitos legais pelo paciente para a solução mais benéfica. 



    Requer a concessão da ordem “para se declarar a nulidade da substituição da pena privativa por duas restritivas de direito, a fim de que a pena seja substituída por multa, nos termos da manifestação supra.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS ATACADOS. AFASTAMENTO DA SUM. 182/STJ. FURTO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA E MULTA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. ENUNCIADO 171 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravo regimental é tempestivo e foi impugnada a decisão recorrida. Igualmente foram rebatidos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade, razão pela qual afasto a incidência da Súm. n. 182/STJ. 



    2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



    3. O delito em questão já prevê, no seu preceito secundário, a pena autônoma e cumulativa de multa. Desse modo, a decisão da origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal.



     4. Nesse sentido, o enunciado n. 171 da Súmula desta Corte segundo o qual, cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. 



    5. Agravo regimental a que nega provimento.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, consoante o entendimento desta Suprema Corte, “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC nº 180.393/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/10/20).



    Conforme pertinente observado pelo relator no julgado paradigma, “[a] definição da pena, observadas as balizas reveladas no preceito, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” 



    No mesmo sentido:



    “(...) 2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia quando, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, devidamente fundamentada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.” (RHC nº 198.557-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/21)



    “(...) [É] vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.” (HC nº 97.256/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10)



    Destaco, por fim, que “o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente